Tribunal: STF
Processo: RE 1568464
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Servidora Pública do Município de Iguape. Aposentadoria pelo RGPS. Pretensão de reintegração ao cargo. Impossibilidade. Lei n° 123/2021, que previu a hipótese de vacância no cargo pela aposentadoria. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Entendimento consolidado no Tema 1150 do STF. Precedentes desta Turma Recursal. Improcedência mantida. Recurso improvido”. (eDOC 5 – ID: 35041eb9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI,, do texto constitucional. (eDOC 7 – ID: dd17f07c)



    Nas razões recursais, explica-se que “não havia hipótese de vacância na Legislação Municipal quando da aposentadoria do recorrente, ou seja, ele se aposentou em 12/02/2019 e a hipótese de vacância fora inserida, por legislação municipal apenas em 31/03/2021”. (eDOC 7 – ID: dd17f07c, p. 4)



    Acrescenta-se, nos termos do tema 606 da repercussão geral, que “para os funcionários que exerçam algum cargo, emprego ou função pública e já estejam aposentados pelo INSS em data anterior à 13/11/19, será resguardado o direito a permanecer com o vínculo público ativo”. (eDOC 7 – ID: dd17f07c, p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a parte recorrente aposentou-se em 12.02.2019 pelo Regime Geral de Previdência Social. A Corte de origem consignou a existência de lei local a prever a hipótese de vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor público, o que impossibilita a reintegração da servidora. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Com efeito, a legislação municipal Impugnada pela autora apenas conformou a situação dos servidores municipais às diretrizes constitucionais, pois o artigo 37, parágrafo 10°, da Constituição Federal, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de emprego público, ao passo que o parágrafo 14° do mesmo artigo determina o rompimento do vínculo do servidor aposentado com o tempo de cargo público.



    Não se olvida que o artigo 6° da Emenda Constitucional 103/2019 previu exceção ao rompimento do vínculo do parágrafo 14° supracitado, ressalvando o direito adquirido àqueles que tenham se aposentado até sua vigência.



    Entretanto, no caso da autora, a exceção não a socorre, pois houve o anterior rompimento voluntário do vínculo decorrente da aposentadoria. Em outras palavras, em virtude da aposentadoria voluntária pelo INSS, inexiste um cargo estatutário ocupado pela recorrente que demandasse uma proteção na categoria de direito adquirido. 



    Em suma, achando-se a aposentadoria voluntária positivada como hipótese de vacância na legislação municipal, não há se cogitar da aplicação da ressalva contida no artigo 6° da EC 103/2021, na linha da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.502-PR – Possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.-, no qual, aos 18.06.2021, fixou-se a seguinte tese:



    Tema 1150. Tese. O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Consigne-se que, face a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, não importa que a aposentadoria da autora tenha sido deferida anteriormente ao advento da EC n° 103/2019.



    A r. sentença deu, portanto, correta solução à causa e merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    (...)”. (eDOC 5 – ID: 35041eb9, p. 3-4)  



    Observa-se que o acórdão recorrido destoa da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 606 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, no qual fixado entendimento de que “[a] concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado: 



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 6. Recursos extraordinários não providos” (RE 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2021 – grifo nosso)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empregado público. Aposentadoria voluntária anterior à EC nº 103/2019. Inocorrência de extinção do vínculo de emprego. I. Caso em exame 1. Insurge-se o ente municipal contra acórdão que determinou a reintegração de empregado público exonerado em razão da aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria voluntária dos empregados públicos, antes da EC nº 103/2019, produz o efeito de extinguir o vínculo de emprego. III. Razões de decidir 3. As instâncias ordinárias, em juízo conclusivo quanto à dimensão fática deste litígio (Súmulas nºs 279 e 280), afirmaram que o agente público municipal foi contratado pelo regime celetista, não havendo alteração contratual posterior. Inaplicável ao empregado público celetista as disposições estatutárias do regime funcional dos servidores públicos municipais efetivos. 4. Tratando-se de empregado público aposentado antes da EC nº 103/2019, afastam-se os efeitos do art. 37, § 14º, da CF, conforme expressamente previsto no texto da emenda (EC nº 103/2019, art. 6º) e assentado na jurisprudência desta Corte (Tema nº 606/RG). 5. A tese firmada no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral (O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade) aplica-se, exclusivamente, aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário. Não há como aplicar hipótese de vacância prevista unicamente no estatuto dos servidores públicos locais a empregado público submetido à legislação trabalhista. 6. Em relação aos empregados públicos celetistas, até o advento da EC nº 103/2019, aplica-se o entendimento firmado nas ADIs 1.770 e 1.771, quanto à inconstitucionalidade da extinção do vínculo de emprego motivado pela aposentadoria voluntária. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental conhecido e improvido”. (ARE 1481061 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.12.2024) 



    “DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSALVA DO ART. 6º DA EC 103/19. TEMA Nº 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema nº 606 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (ARE 1352295 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.04.2022)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VII, CPC c/c art. 21 do RI/STF), para, cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 606 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente